Tribunal: STM
Processo: 7000455-52.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000455-52.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JORGE LUIS NOBRE SILVEIRA
ADVOGADOS: JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE (OAB: CE22528) E DIEGO
ALBUQUERQUE LOPES (OAB: CE26053)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo, mantendo inalterada a
Sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000455-52.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: JORGE LUIS NOBRE SILVEIRA, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE e
ADVOGADOS: Dr. DIEGO ALBUQUERQUE LOPES.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TENTATIVA. ART. 30, INCISO II, DO
CPM. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. EXAME PERICIAL. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a
materialidade delitivas. Ao longo de toda investigação criminal, foi
confirmado que a empresa do Acusado não prestou o serviço
adequadamente e deixou de fornecer a água potável prevista
contratualmente. Ademais, tentou obter vantagem ilícita mediante a
aposição de assinaturas falsas nas planilhas comprobatórias de
entrega da água.
II - O tipo previsto no art. 251 do Código Penal Militar é crime
impropriamente militar, ou seja, a norma pode ser violada tanto por
civil quanto por combatentes. Nesse caso, o art. 9º, inciso III, alínea
"a", autoriza a completa subsunção da conduta do particular em
detrimento e contra o patrimônio sob a Administração Militar. O
elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste,
principalmente, na fraude com o intuito de lucro.
III - A pena-base foi corretamente aplicada pelo Juízo a quo, que
considerou, como circunstância judicial desfavorável, a maior
extensão do dano. De fato, a conduta delitiva atentou contra a
Administração Militar, bem como atingiu as populações carentes do
semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de água para
a sua sobrevivência. O fornecimento desse bem essencial às
populações desfavorecidas em face da Operação Pipa é um
programa social de grande importância para o País e, nessa
circunstância, há necessidade de maior reprimenda penal.
IV - Recurso desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo,
para manter inalterada a Sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil Jorge Luis
Nobre Silveira contra a Sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Dr. Ataliba
Dias Ramos, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o Acusado à
pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 251, caput, do
Código Penal Militar, c/c o art. 30, inciso II, do mesmo Códex, por três vezes, na
forma do art. 71 do Código Penal - tentativa de estelionato. Foi concedido o direito
ao sursis e, em caso de cumprimento da pena, fixado o regime inicial aberto.

A Denúncia narra que foram realizadas investigações para apurar irregularidades
durante a execução do programa "Operação Pipa", no município de Paramoti-CE, no
início de 2016. Foi constatado que havia indícios de fraude em relação aos serviços
prestados pela empresa Jorge Luis Nobre Silveira - ME e, por esse motivo, foram
sustados os pagamentos dos serviços prestados até que fossem justificados e
esclarecidos os seguintes fatos: "entrega de água fora das datas previstas", "ou de
uma só vez após a metade do mês", "mudança de pipeiros" e, principalmente, "a
falta de atenção no preenchimento da Planilha Auxiliar de Comprovação de
Entregas de água, com distorções nas assinaturas".

Extrai-se da Inicial, in litteris:

"Tocantemente à 'falta de atenção', a equipe de fiscalização
percebeu que havia erro - para se dizer o mínimo - no
preenchimento das assinaturas das Planilhas Auxiliares de
Comprovação de Entregas, especificamente na comunidade de
Miramar 2, onde constava o nome de "Raimundo Bento de Sousa",
pessoa desconhecida naquela região (fl. 938 e 251).
E ainda no tocante às Planilhas Auxiliares, constatou-se que
estas eram entregues ao ora denunciado, Jorge Luis Nobre
Silveira, às vezes sem as devidas assinaturas (fl. 1031),
porém o denunciado comparecia às prestações de contas
com a Gerência da Operação Pipa do10º D Sup com todas as
assinaturas preenchidas (fl. 1044).
Tal fato foi sobejamente comprovado com o próprio depoimento do
pipeiro Antônio Eudes Pinheiro de Sousa (fls. 1030/1032), bem como
na lúcida Conclusão do Sr. Encarregado do IPM, ao esclarecer que 'o
Sr. Jorge Luis comparecia às prestações de contas com todas as
assinaturas preenchidas, que, salvo melhor juízo, as que não eram
colhidas pelo pipeiro, eram falsificadas'. (fls. 1044-1048).
Assim, no desenrolar das investigações, diversas assinaturas não
foram reconhecidas pelos Controladores (fls. 104, 112, 210, 229,
233, 238, 251, 255, 262, 267, 275, 279, 292, 302, 309, 313, 316,
336), sendo, agora, comprovadamente falsas, de acordo com a
perícia realizada pela Polícia Federal, vide Laudo nº 335/2017 -
SETEC/SR/PF/CE (fls. 1121-1130).
Referidas assinaturas foram apresentadas em três planilhas, a
saber: as rotas 03 e 04 do mês de fevereiro, e a rota 01 do mês de
março (respectivamente fls. 896-900, 901-906, 921, e fls. 910-912),

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
logicamente com o intuito de superestimar a entrega de 'carradas'
para então aumentar o recebimento pelo serviço prestado.
Dessa forma, é fato inconteste o ardil utilizado pelo denunciado para
tentar obter vantagem ilícita em proveito do patrimônio sob
administração das Forças Armadas.
Contudo, é mister ressaltar que - muito embora as assinaturas
falsificadas pudessem induzirem em erro a Administração
Militar, nos termos do Laudo Pericial suso mencionado -
conforme Ofício nº36-S1/Subchefia/Chefia do 10ª Depósito de
Suprimentos (fl. 1352), a Administração Militar 'adimpliu somente as
prestações relacionadas a assinaturas consideradas verdadeiras em
perícia realizada. Vale dizer, esta Organização Militar, por ocasião da
prestação de contas da já apontada empresa, glosou os pagamentos
atrelados às subscrições reputadas falsas' restando, porém, o crime
tentado, pois, iniciada a execução, o crime não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do ora denunciado" (Grifos no
original)

De acordo com o Laudo de Perícia Criminal Federal, foram constatadas falsidades
nas assinaturas dos seguintes apontadores (na quantidade indicada em
parênteses): Francisca Valmira Gomes Barbosa (1), Maria Claudenice Alves da Silva
(1), Maria da Paz Batista Carneiro (4), Maria das Graças Damasceno Silva (2), Ana
Márcia dos Santos Silva (4), Maria de Fátima Moreira Rodrigues (1), Maria José Lima
de Souza (2), Antonieta Morais Moreira (5) e Joaquim Neto Barroso Silva (1).

Em Manifestação de 31.5.2017, o ilustre Procurador de Justiça Militar Dr. Antônio
Cerqueira havia requerido a declinação de competência em favor da Justiça
Federal. Entretanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo em Decisão de
16.6.2017. O Recurso interposto contra essa Decisão foi negado pela Corte
Castrense em 26.10.2017, no Recurso em Sentido Estrito 56-76.2016.7.10.0010, de
Relatoria do eminente Ministro Carlos Augusto de Sousa, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 19.2.2018.

Em 1º.6.2018, o nobre presentante do Ministério Público Militar (MPM) Dr. Márcio
Pereira da Silva requereu o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM), com
fundamento no art. 397 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) por
insuficiência de provas. O pleito ministerial foi novamente negado pelo Juízo de
Primeira Instância, que determinou a remessa dos autos ao ilustre Procurador-Geral
de Justiça Militar, ex vi do art. 397, caput, parte final, do CPPM.

Após concordância com a manifestação da Câmara de Coordenação e Revisão pelo
não arquivamento do feito, o douto Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Jaime de
Cassio Miranda, designou o Dr. Antônio Cerqueira para oferecer Denúncia, "sem
prejuízo da requisição de diligências complementares que entender indispensáveis
à propositura da ação penal".

A Inicial foi oferecida em 21.2.2019 e recebida pelo Juízo a quo em 18.3.2019.
Devido à dificuldade em encontrar o Réu em sua residência, o Oficial de Justiça
realizou a Citação por Hora Certa em 14.8.2019.

As Testemunhas ministeriais foram ouvidas por meio de videoconferência. Antônio
Eudes Pinheiro de Souza informou ser motorista de caminhão e ter trabalhado para

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
o Réu durante 3 meses. Informou ter sido chamado no 10º Batalhão de Suprimento
(10º DSup), localizado em Fortaleza-CE para prestar esclarecimentos a respeito de
assinaturas e sobre o abastecimento de algumas áreas. Confirmou o depoimento
prestado na fase do Inquérito Policial Militar. Em síntese, narrou que, na época dos
fatos, ocorreram incidentes com relação à entrega da água, por causa de chuva ou
pela dificuldade de acesso das estradas e, em certas ocasiões, a fiscalização do
Exército constatou que havia irregularidades.

Em relação às assinaturas falsas, afirmou não ter conhecimento dos fatos, porém
informou já ter entregado a planilha incompleta para o Acusado. Relatou que a rota
em que trabalhava não coincide com aquelas em que faltavam as carradas.
Acrescentou que seu nome foi usado em outras rotas sem o seu consentimento.
Narrou que seu caminhão tinha capacidade de 8 mil litros e, devido ao horário de
abertura e fechamento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) e a
distância dos locais em que tinha de entregar a água, já realizou o abastecimento
antes ou depois do horário permitido, de forma clandestina, para atender a
comunidade dentro do prazo.

A testemunha Nilta Ferreira Gomes informou que os caminhões do Acusado não
cumpriram as rotas normais, nos dias que deveriam ser realizadas. Mencionou que
as fichas eram entregues na CAGECE para cada carrada de água, e que o
abastecimento era realizado com o caminhão fora da CAGECE, mas a válvula para
abrir ficava dentro do local, onde havia um portão de acesso. Declarou ter
constatado, numa ocasião em que foi ao local da entrega com o Capitão Francisco
para realizar a fiscalização, que a assinatura da pessoa que constava na planilha
não correspondia a nenhum morador da casa. Relatou que as pessoas da casa
diziam "que ele botou a água, mas a assinatura não é daqui e às vezes diziam que
ele não veio aqui".

A testemunha Francisco Manoel Azevedo Neto expôs que o horário de
funcionamento da CAGECE para o abastecimento dos caminhões era às 6 horas da
manhã, com pausa para o almoço entre 12 e 14 horas, e fechava às 18 horas.
Confirmou que somente era possível o abastecimento fora desses horários se a
pessoa pulasse uma mureta com cerca de arame que existia no local para abrir o
registro. Explanou desconhecer que houvesse abastecimentos clandestinos e
informou que a Secretaria do Meio Ambiente fazia a solicitação dos abastecimentos
à CAGECE e a Companhia emitia as Ordens de Serviço, que era o controle existente
para a entrega da água aos caminhoneiros. Acrescentou que a CAGECE não tinha
nenhum controle quanto aos abastecimentos efetivamente realizados pelos
pipeiros. Confirmou o depoimento prestado em sede de investigação militar.

Foi ouvida a testemunha de Defesa Francisco Wilams Devid do Nascimento, que
informou ter trabalhado com o Acusado durante alguns anos e negou conhecer a
rota contida na Denúncia, referente ao município de Paramoti-CE. Relatou que o
procedimento de fornecimento das águas era por meio das assinaturas dos
apontadores no ato da entrega e, no final do mês, prestava contas do que foi
entregue. Acrescentou desconhecer qualquer procedimento ilegal por parte do
Acusado quanto às assinaturas dos apontadores e negou que houvesse
irregularidade na rota que trabalhou.

A Defesa desistiu da testemunha Carlos Hitalvanny de Oliveira Sousa, que não

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
compareceu à audiência designada. Em seguida, o Apelante foi interrogado,
ocasião em que declarou não saber ler nem escrever, somente o próprio nome.
Afirmou que abriu a empresa por meio do Contador e possuía 4 caminhões próprios
e 2 alugados. Confirmou que trabalhava com várias rotas e o contrato com o
Exército ocorria, normalmente, de 3 em 3 meses. Falou não se lembrar se assinava
as planilhas que continham as assinaturas dos apontadores e somente se recordou
de assinar a prestação de contas junto ao Exército. Narrou que, quando eram
realizadas as entregas, se os donos da casa não estivessem ou algum morador que
pudesse assinar a planilha, os caminhoneiros normalmente solicitavam aos vizinhos
para assinarem.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada
requereram.

Em Alegações Escritas, o Representante do Parquet militar pugnou pela
condenação do Denunciado pela prática do art. 251, por 3 vezes, na forma do art.
30, inciso II, ambos do CPM. Asseverou que:

"[...] o próprio denunciado aduziu ser prática corriqueira, o
colhimento das assinaturas de pessoas diversas daquelas
cadastradas, contrariando o seu dever de zelar pelo cumprimento do
contrato firmado com a administração militar, uma vez ser o
responsável pela empresa cadastrada para o fornecimento de
serviços [...]."

Acrescentou que, durante as investigações, foi constatado que vários apontadores
com assinaturas falsas negaram ter recebido as carradas referentes às datas de
entrega constantes nas planilhas, e um apontador negou ter assinado o documento
por ter se mudado da região em novembro de 2015.

Desse modo, o Órgão ministerial reputa incontestes a autoria e a materialidade do
crime de estelionato por ter o Acusado apresentado planilhas de comprovação de
entrega de água com assinaturas falsas e, desse modo, tentou induzir a
Administração Militar em erro com o intuito de receber vantagem pecuniária.

Por seu turno, a Defesa postulou a improcedência da Denúncia, com a absolvição
do Denunciado nos termos do art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM. Assegurou
que o Acusado não praticou qualquer conduta tendente a mascarar ou burlar, total
ou parcialmente, a prestação de contas junto à Administração Militar. Afirmou que
ele sequer tinha conhecimento das irregularidades praticadas pelo pipeiro Antônio
Eudes Pinheiro de Souza junto à CAGECE e que todas as localidades que deveriam
receber as carradas de água pela microempresa do Acusado tiveram o devido
abastecimento realizado.

Ao final, asseverou que os Tribunais Pátrios são unânimes em condenar somente
quando haja provas que demonstrem a certeza da conduta delitiva e, na dúvida, o
Réu deve ser absolvido.

Após o saneamento do feito, os autos foram conclusos para Sentença.

Em 4.3.2020, o ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Ataliba Dias
Ramos julgou procedente a pretensão punitiva, nos termos já citados. Inicialmente,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
e de forma clara, descreveu o procedimento de contratação dos pipeiros para a
prestação de serviços de coleta e de entrega de água no município de Paramoti-CE.
Demonstrou, ademais, ser inconteste que o Acusado, por meio da pessoa jurídica
Jorge Luis Nobre Silveira-ME, credenciou-se nas rotas 1, 3 e 4 do referido município,
para o serviço de abastecimento de água nos meses de janeiro a março de 2016.
Aduziu que a fraude foi demonstrada nos autos, "na medida em que a empresa, por
meio do acusado, apresentou, na prestação de contas junto ao Exército,
informações errôneas quanto à efetiva entrega de água às comunidades
necessitadas".

Relatou que a quantidade de carradas apresentadas pelo Apelante "não condiz com
a quantidade efetivamente coletada na ETA de Paramoti e nem com o controle de
repasse de ordens de serviço da COMDEC aos motoristas contratados". Concluiu
que o Réu comunicou ao Exército que entregara uma quantidade de água superior
àquela que fora efetivamente coletada e autorizada pelos Órgãos responsáveis,
com a finalidade de receber pagamento maior que o devido.

Após ter sido devidamente intimada, a Defesa foi informada da suspensão dos
prazos judiciais até dia 30.4.2020, nos termos da Portaria 375/2020.

Na data em questão, a Defesa interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões,
postula a absolvição por insuficiência de provas. Consigna que não restou
comprovado o cometimento de fraude por parte do Acusado, uma vez que a
testemunha de Acusação Antônio Eudes Pinheiro de Souza assumiu que invadiu a
CAGECE fora do horário de atendimento ao público, sem o conhecimento do
Acusado. Nesse contexto, questiona a imparcialidade da Testemunha e assevera
que não há certeza nos autos para a condenação, em especial no tocante à
informação da Testemunha de que o Réu recebia as planilhas sem conter todas as
assinaturas dos apontadores.

Destaca trecho do depoimento da testemunha Nilta Ferreira Gomes Alves, no qual
ela afirmou que as carradas eram entregues, mesmo que algumas pessoas tenham
afirmado que as assinaturas contidas nas Planilhas não eram suas. Ressalta o
depoimento da testemunha defensiva, Francisco Wilams Devid do Nascimento, que
relatou ter trabalhado com o Réu por aproximadamente cinco anos e que jamais
teve notícias de ilicitudes praticadas pelo Apelante.

Ao final, a Defesa afirma que o Réu deve ser absolvido nos termos do art. 439,
alíneas "a", "c" e "e", do CPPM, pois os Tribunais Pátrios são unânimes em condenar
somente quando haja provas que demonstrem a certeza da conduta delitiva.

Em Contrarrazões, o MPM afasta os argumentos defensivos e assevera ter sido
confirmada nos autos a prática delitiva pelo Acusado. Aponta que o Apelante tentou
fraudar o sistema de Operação Carro-Pipa, ao assinar a Planilha Auxiliar de
Comprovação de Entregas no lugar dos legítimos controladores e simular alguns
fornecimentos de carradas de água com o intuito de obter o pagamento
superestimado. Destaca o Relatório do Encarregado do IPM, no qual fora atestado
que a empresa não prestou o serviço adequadamente às comunidades que
deveriam ser abastecidas e que a quantidade de água coletada na Estação de
Tratamento de Água de Paramoti não corresponde às apresentadas pelo Réu.

O Órgão ministerial acrescenta que:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3

"[...] o próprio réu aduziu ser prática corriqueira, o colhimento das
assinaturas de pessoas diversas daquelas cadastradas, contrariando
o seu dever de zelar pelo cumprimento do contrato firmado com a
administração militar, uma vez ser o responsável pela empresa
cadastrada para o fornecimento de serviços."

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso, para manter hígida a Sentença
condenatória. Cito a Ementa do Parecer:

"EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. "OPERAÇÃO PIPA".
TENTATIVADE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA.
APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICA-DAS.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
FINALIDADE DE INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. Incorre
no tipo previsto no art. 251 do CPM, na forma tentada, prevista pelo
art. 30, II, do CPM, e continuada, do art. 71, do CP, o agente
credenciado da Operação Pipa que apresenta à OM planilhas de
abastecimento contendo assinaturas comprovadamente falsificadas,
as quais atestam fornecimentos de água potável que não ocorreram
como relatado. Forte prova documental, testemunhal e indiciária
delineando autoria e materialidade delitivas. O Recorrente tenta,
sem suporte fático, atribuir a prática delitiva a outrem. Não está em
apuração a autoria do falsum detectado nas planilhas pela prova
pericial. Apelante, então contratado para a prestação do serviço
emergencial de entrega de água potável, sabidamente tentou
ludibriar a Administração Militar com o intento de receber os valores
da OM, sem que o serviço tenha sido prestado. É o que basta para a
configuração do delito de estelionato. Ausentes excludentes de
tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Agente plenamente imputável,
dotado de plena consciência da ilicitude de sua conduta, tendo agido
com vontade livre ao tentar obter vantagem indevida em prejuízo da
OM, sendo-lhe exigível conduta diversa. Manutenção da pena-base
fixada acima do mínimo tendo em vista os fatos se revestirem de
gravidade, na medida em que atingiram diretamente moradores
carentes de regiões castigadas pela seca e que dependiam da água
potável para sua subsistência. Apelante beneficiado com o
reconhecimento da continuidade delitiva. Dosimetria da pena
imposta que se revela irreprochável."

O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes teve Vista dos
autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo,
deve ser conhecido. No mérito, não há reparo a ser feito na Sentença condenatória.

As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade
delitivas. Os autos narram diversas irregularidades e fraudes cometidas e
consentidas pela empresa Jorge Luiz Nobre Silveira - ME, durante a execução do
programa "Operação Pipa", no município de Paramoti-CE, no início de 2016.

A empresa foi contratada por meio do devido processo licitatório e, após o
credenciamento dos pipeiros junto à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
(COMDEC), eram fornecidas as ordens de serviços necessárias à coleta da água
junto à Estação de Tratamento de Água. Após o abastecimento da comunidade
indicada, o pipeiro deveria solicitar que o recebedor, ou também denominado
"apontador", assinasse a Planilha Auxiliar de Comprovação de Entregas. Essa
planilha era apresentada para a prestação de contas junto ao 10º Depósito de
Suprimentos do Exército.

Entretanto, ao longo de toda investigação criminal, foi constatado que a empresa
do Acusado não prestou o serviço adequadamente e deixou de entregar todas as
carradas previstas. Ademais, tentou obter vantagem ilícita mediante a aposição de
assinaturas falsas nas planilhas comprobatórias de entrega das águas.

Durante as investigações, a testemunha Lúcia Pinheiro da Silva (Fazenda Barra
Nova) informou que, no mês de fevereiro, era para ter recebido quatro carradas,
mas apenas três foram entregues. Em relação ao mês de março, relatou que "o
pipeiro falou que ela precisava assinar três vezes em virtude dele ter molhado a
planilha anterior". No referido mês, embora estivessem previstas três carradas,
foram entregues somente duas.

Maria de Jesus Araújo de Sousa (Fazenda Lagoa dos Patos) afirmou que, no mês de
março, o pipeiro chegou à sua casa pilotando uma motocicleta e pediu para que ela
assinasse a planilha alegando que depois ele iria deixar a carrada do mês, mas não
retornou para entregá-la. A Testemunha informou que a cisterna estava quase seca
nesse período. Aduziu que o pipeiro que dirigiu o caminhão nos meses de
outubro/2015 a fevereiro/2016 se chamava Henrique, mas que no mês de março foi
outro pipeiro, do qual não lembrava o nome.

Terezinha Vicente Chaves Lobo, da Comunidade Piedade, relatou que, no mês de
fevereiro de 2016, assinou a Planilha Auxiliar de Comprovação de Entregas por três
vezes, porém o pipeiro entregou apenas duas carradas. Que o motorista prometeu
voltar para entregar mais uma carrada, porém isso não ocorreu. Aduziu que, no
mês de março, quem recebeu a carrada foi sua filha, Michele Chaves Lobo, e ela
também teria assinado duas vezes a pedido do pipeiro, mas recebeu apenas uma
carrada naquele mês.

Situação idêntica ocorreu com a testemunha Antonia de Lima Sousa, da mesma
comunidade. O pipeiro solicitou que ela assinasse por duas vezes no mês de
fevereiro, alegando que iria entregar o restante posteriormente, porém recebeu
apenas uma carrada. O fato se repetiu com Francisco José Marinho (Comunidade

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
Piedade), que assinou por três carradas e recebeu apenas duas; e Auriclécia
Marques de Araújo (Comunidade Passagem), que assinou por seis carradas e
recebeu cinco.

Antonio Izaquiel de Oliveira, da Comunidade Bom Princípio, informou que, no mês
de fevereiro, foi entregue uma carrada e ele assinou quatro vezes a Planilha de
Comprovação de Entregas. O mesmo ocorreu em março de 2016 porquanto a
Testemunha recebeu duas carradas e assinou quatro vezes.

Francisca Valmira Gomes Barbosa (Vila São Matias) afirmou que as carradas de
água foram entregues entre os meses de outubro de 2015 a fevereiro de 2016,
porém negou ter recebido água no mês de março, tampouco afirmou ter assinado a
Planilha Auxiliar de Comprovação de Entregas referente ao mês de março/2016.

Raimundo Nonato de Abreu, da localidade Cachoeira da Piedade I, informou que a
comunidade foi abastecida no mês de outubro de 2015 e que somente recebeu
nova carrada em março de 2016.

Maria Claudenice Alves da Silva, da Comunidade Lagoinha, afirmou que a última
carrada foi recebida em janeiro e não reconheceu a assinatura aposta em fevereiro
de 2016. Garantiu que não recebeu água em fevereiro ou março/2016.

Maria das Graças Damasceno da Silva, da Comunidade Lagoa do General,
assegurou que não foi entregue nenhuma carrada no mês de março e não
reconheceu a assinatura aposta na Planilha Auxiliar de Comprovação de Entregas
referente ao mês de março.

Maria Bento de Sousa Rocha, do Assentamento Miramar 2, também não
reconheceu a assinatura aposta no mês de fevereiro, pois consta o nome de
Raimundo Bento de Sousa, pessoa que desconhece.

A testemunha Maria de Fátima Moreira Rodrigues, da Comunidade Alto Vermelho,
reconheceu apenas uma das assinaturas apostas no referido mês.

Maria Divoneide Nascimento Santos, do Assentamento Papel 2, reconheceu três
das seis assinaturas constantes do mês de fevereiro. Informou, ainda, que, no mês
de março, foi entregue apenas uma carrada, embora tenha assinado por duas.

Berenice Gamas Mendes, da Comunidade Remédio I, afirmou que não recebeu
nenhuma carrada nos meses de fevereiro e março de 2016.

O mesmo fato ocorreu com Aurea Maria Domingos Ferreira, da Comunidade
Remédio, a qual não reconheceu as assinaturas nas Planilhas de Comprovação de
Entregas.

Eliane Soares Mendes, da Comunidade Remédio 2, informou que não foi entregue
nenhuma carrada no mês de março e não reconheceu a assinatura aposta no
referido mês.

Antonieta Morais Moreira, da Comunidade de Papel 3, relatou que não recebeu
nenhuma carrada no mês de fevereiro. Aduziu que a última carrada que recebeu foi
em dezembro de 2015. Não reconheceu nenhuma das cinco assinaturas apostas na

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
Planilha Auxiliar de Comprovação de Entregas no mês de fevereiro de 2016.

Rita de Cassia Aquino Nascimento, da Comunidade Papel 4, igualmente, negou ter
assinado as planilhas no mês de fevereiro e março de 2016 e não reconheceu
nenhuma das oito assinaturas apostas em cada documento. Informou que não
recebeu nenhuma quantidade de água nos referidos meses.

Maria Augusta Carvalho da Silva, da Comunidade Paraíso, assinou duas vezes a
planilha no mês de março, "pois o pipeiro disse que voltaria para entregar a outra
carrada, mas não voltou". Recebeu apenas uma.

Embora as referidas Testemunhas não tenham sido ouvidas em Juízo, a Sra. Nilta
Ferreira Gomes Alves participou das oitivas como testemunha da inquirição e
esteve presente em Juízo confirmando os depoimentos. Relatou que os caminhões
do Acusado não cumpriram as rotas normais, nos dias que deveriam ser realizadas.
Aduziu que, numa ocasião em que foi ao local da entrega com o Capitão Francisco
para realizar a fiscalização, a assinatura da pessoa que constava na planilha não
correspondia a nenhum morador da casa. Confirmou que as pessoas diziam "que
ele botou a água, mas a assinatura não é daqui e às vezes diziam que ele não
veio aqui".

A maioria das Testemunhas não soube precisar o nome dos motoristas que
entregaram ou deixaram de entregar água naqueles meses questionados.

De acordo com o documento intitulado "Operação Pipa - Relatório do Fiscal", o 2º
Sgt Alves e o Cb Rocha verificaram as seguintes diferenças entre as carradas de
água previstas pelo Exército e as efetivamente entregues à comunidade:

Rota 1
Quantidade de carradas
previstas/fornecidas
Quantidade de água
entregue à comunidade
Passagem
7
5
Bom Princípio
5
2
Guaribas
5
3
Assentamento Papel II
6
2
Lages I
8
2

No referido Relatório, consta que a Rota 2 estava sem pipeiro.

Em relação à Rota 3 (Pitombeiras), foi constatado que o pipeiro Antônio Eudes
Pinheiro de Sousa pegou 13 carradas de água, e o pipeiro "Henrique" pegou 12. No
citado documento, foi registrado, ainda, que a cisterna do caminhão Placa HWL
1500 é de 8.000 litros, mas o tanque era de 7.000 litros.

Diante da notificação de várias irregularidades no caminhão (sem placa dianteira,
sem step, sem cinto de segurança, para-brisa trincado, sem limpador de para-brisa
e pneu dianteiro esquerdo sem condições de uso), o pipeiro Antônio Eudes Pinheiro
de Sousa informou que: "[...] não iria mais trabalhar, pois o 'dono da empresa'
não havia mandado o dinheiro do combustível e que o mesmo queria que
ele trabalhasse na ilegalidade, igual aos pipeiros da rota 1 e rota 4". Aduziu que
entregou água na Rota 1, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, sem saber
que a rota estava no nome de Jorge Luis Nobre Silveira, pois não lhe era entregue
um roteiro, apenas a ficha auxiliar preenchida com os nomes do apontadores e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
datas das entregas.

Em relação à Rota 4, foi constatado que o pipeiro Dannysberto abasteceu 54 vezes
com o caminhão de placa HZA 5759, não previsto no roteiro. Em relação a essa rota
observou-se que, na comunidade Papel 2, uma apontadora informou que o pipeiro
chegou à sua residência explicando que o caminhão-pipa tinha quebrado ali
próximo e pediu para que ela assinasse a ficha auxiliar, prometendo entregar a
carrada logo depois e que ela teria assinado três vezes e não recebeu nenhuma
quantidade de água. Em Garrote 1, a última carrada havia sido colocada em
dezembro de 2015. Em relação às demais localidades constata-se o seguinte
quadro:

Rota 4
Quantidade de carradas
previstas/fornecidas
Quantidade de água entregue
à comunidade
Mulungú 2
5
3
Lagoa do General
Não informado.
Não houve abastecimento.
Sangria
4
4
Jurema
10
5
Assentamento Miramar 1
5
3
Assentamento Miramar 2
4
4

De acordo com o Laudo de Perícia Criminal Federal, foram constatadas falsidades
nas assinaturas de Francisca Valmira Gomes Barbosa (1), Maria Claudenice Alves
da Silva (1), Maria da Paz Batista Carneiro (4), Maria das Graças Damasceno Silva
(2), Ana Márcia dos Santos Silva (4), Maria de Fátima Moreira Rodrigues (1), Maria
José Lima de Souza (2), Antonieta Morais Moreira (5) e Joaquim Neto Barroso Silva
(1).

Na primeira manifestação da Defesa na fase investigativa, direcionada ao Chefe do
10º DSup, Jorge Luis Nobre Silveira alega que, no mês de fevereiro/2016, o Tenente
Cláudio "inadvertidamente mandou parar a entrega das carradas pela empresa sob
o manto da alegativa de irregularidade no veículo, tendo referida ordem sido
imediatamente acatada pelo motorista [...]". Declarou que, após ter procurado o
Capitão Francisco para explicar a ocorrência do fato, o referido Oficial teria
retificado a ordem anterior e, após oito dias, o Réu continuou com a entrega da
água, porém tal fato ocasionou o atraso verificado nos autos.

Entretanto, se observa verdadeira ação criminosa da empresa, com efetivas
fraudes na entrega da água no munícipio de Paramoti, com a colheita de assinatura
dos apontadores por carradas não recebidas. Muitos deles eram pessoas simples,
alguns analfabetos, e foram facilmente ludibriados pelo ardil dos motoristas dos
caminhões responsáveis pela entrega da água potável.

De acordo com o Edital de convocação de profissionais autônomos e empresas para
a prestação do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável para os
municípios atendidos pelo Programa Emergencial "Operação Pipa", era vedado ao
Credenciado delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços
objeto do credenciamento, bem como era vedado concorrer simultaneamente a
mais de 1 município.

Além disso, era dever do Credenciado informar imediatamente à Gerência da
Operação Pipa a impossibilidade de realizar a distribuição de água, e também, era

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
sua obrigação, in verbis:

"Apanhar a assinatura dos apontadores cadastrados para o
recebimento da água e demais pessoas previstas para assinar a
ficha, e recolher os cupons de controle de distribuição somente após
a efetiva entrega da água".

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de insuficiência de provas. A
fraude foi constatada por meio de exame pericial e pelos depoimentos das
Testemunhas na fase inquisitorial, confirmados pelo testemunho da servidora Nilta
Ferreira Gomes Alves em Juízo. Não há dúvidas de que os apontadores assinaram
indevidamente quantidades maiores do que as efetivamente recebidas, induzidos
pelos motoristas dos caminhões-pipa, bem como tiveram suas assinaturas
falsificadas pela empresa, com o fim de obter valores superiores aos que lhe eram
devidos.

Conforme trecho da Sentença condenatória:

"[...] diante das provas colhidas, é possível inferir, indene de
dúvidas, a materialidade do delito, na medida em que são patentes
as fraudes ocorridas na prestação de contas do acusado junto ao
Exército, tendo sido verificadas assinaturas falsas nas Planilhas
Auxiliares de Comprovação de Entrega, com o fito de superfaturar a
quantia que deveria ser paga à empresa prestadora dos serviços.
No entanto, deve-se ressaltar que, diante dos resultados obtidos a
partir da perícia grafotécnica realizada pela Polícia Federal, o
Exército glosou o pagamento das prestações de serviço referentes
às assinaturas comprovadamente falsificadas. Como o tipo penal
exige a efetiva obtenção da vantagem ilícita, fica caracterizada a
tentativa da infração penal, nos termos do art. 30, II, do CPM.
Por outro lado, a autoria do crime também restou suficientemente
comprovada. Todos os elementos comprobatórios constantes dos
autos levam ao entendimento de que o acusado era o responsável
pelo preenchimento fraudulento das Planilhas Auxiliares de
Comprovação de Entrega.
Com efeito, Jorge Luis Nobre era o titular da empresa credenciada
para atuar na Operação Pipa nos meses de janeiro a março de 2016,
na cidade de Paramoti. Todos os serviços prestados eram de seu
único e exclusivo interesse, pois a quantia seria acrescida à conta
bancária da pessoa jurídica por ele titularizada. Os demais pipeiros
eram apenas contratados pelo acusado, prestando-lhe o serviço de
motorista."

Da mesma maneira, compreendeu o nobre Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho:

"Urge ressaltar que, ainda que o laudo pericial em tela não aponte o
Apelante como o autor da falsificação das assinaturas, é fato
inconteste que o Apelante recebeu de motoristas condutores dos
caminhões-pipa planilhas não completamente assinadas. No
entanto, os documentos apresentados pelo Apelante na OM para
prestação de contas e que foram periciados continham todas as

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
assinaturas dos controladores, que supostamente teriam recebido as
carradas, tendo sido constada a falsidade de algumas dessas
assinaturas.
Observa-se, nesse quadrante, que não está em discussão o autor da
falsificação das planilhas, mas sim o fato de que o Apelante, então
contratado para a prestação do serviço emergencial de entrega de
água potável, ter tentado ludibriar a Administração Militar para
receber os valores, sem que o serviço tivesse sido prestado, como
apontado nas planilhas falsificadas apresentadas pelo nominado civil
na OM".

O depoimento do motorista Antônio Eudes Pinheiro de Souza corrobora essa
conclusão, uma vez que informou já ter devolvido ao Acusado a planilha de
comprovação incompleta por não ter sido possível entregar a água no tempo
devido. Ainda que ele tenha informado que algumas vezes abastecia o caminhão na
CAGECE antes ou após o horário de abastecimento, para ser possível fazer as
entregas no tempo devido, tal fato não descredibiliza seu testemunho. Os outros
motoristas ouvidos no IPM também relataram que abasteciam o caminhão fora dos
horários previstos para que pudessem cumprir o calendário de entrega.

Ademais, ele relatou que, na comunidade Lagoinha, não colocou a água em março
porque não conseguiu acesso à localidade. Afirmou que não colheu a assinatura da
controladora dessa localidade, porém na Planilha Auxiliar consta a assinatura falsa.

Assim, os autos demonstram elementos suficientes à comprovação da
materialidade e da autoria delitivas.

Por amor ao debate, caso se entendesse que o depoimento da Testemunha
ministerial não fora suficiente para comprovar o elemento subjetivo do Apelante,
seria o caso de se aplicar a teoria da cegueira deliberada, segundo a qual o alegado
estado de ignorância do agente não lhe socorre, quando ele tem o dever de agir em
conformidade com as exigências legais.

Ora, o Réu era dono da empresa e assumiu perante a Administração Militar o
compromisso de entregar a água no período e nos locais devidos. O cumprimento
desse contrato é de exclusiva responsabilidade do Acusado. Ao delegar aos
motoristas essa função, deveria ter agido para que as normas fossem fielmente
observadas.

Além disso, conforme destacou o nobre magistrado a quo, a tese de que o Acusado
é analfabeto e, portanto, não poderia ter falsificado as assinaturas dos
apontadores, encontra-se isolada nos autos. Constatou-se ser ele empresário, ser
proprietário de diversos veículos e possuir Carteira Nacional de Habilitação.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, um dos requisitos para a habilitação do
condutor é "saber ler e escrever". Aliás, o Réu afirmou, durante o interrogatório, ter
estudado até a terceira séria, "pressupondo-se sua alfabetização".

Destaca-se que a tipificação do crime de estelionato resguarda, principalmente, a
Administração Militar de prejuízos patrimoniais, preocupação cravada na realidade
brasileira desde o ano 1763 com os Artigos de Guerra do Conde de Lippe.

Ao se fazer uma digressão histórica do crime de estelionato no Brasil, verifica-se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
que o delito em tela surgiu com o art. 264 do Código Criminal do Império de 1830 e
não trazia a figura do prejuízo alheio, somente a fraude e a vantagem ilícita.

O Código Penal de 1890, no período da República, aumentou o rol de condutas
subsumidas ao tipo do estelionato, conservando os requisitos da fraude e da
vantagem ilícita.

No âmbito do Direito Penal Militar, apenas com o Código de 1944 houve a
tipificação do estelionato nos mesmos moldes do atual Códex, com os requisitos de
fraude, de vantagem ilícita e de prejuízo alheio.

No direito comparado, o art. 234 do Código Penal Militar italiano exige os mesmos
três requisitos. De igual forma, o art. 640 do Código Penal comum italiano.

Cabe frisar que o tipo previsto no art. 251 do Código Penal Militar é crime
impropriamente militar, ou seja, pode a norma ser violada, tanto por civil, quanto
por combatentes. Nesse caso, o art. 9º, inciso III, alínea "a", autoriza a completa
subsunção da conduta do particular em detrimento e contra o patrimônio sob a
Administração Militar (ROSSETO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2ª ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 872).

O bem jurídico tutelado é o patrimônio, seja particular ou público.
Subsidiariamente, protege-se a boa-fé, pois segundo lição de Nelson Hungria:

"O crescente intercâmbio das relações humanas trouxe a
necessidade prática da confiança nas aparências. A boa-fé tornou-se
indispensável ao êxito e incremento das transações, de modo que os
astutos e fraudulentos vivem atualmente no mundo dos negócios
[...]". (In Comentários ao Código Penal. Volume VII. Forense, p. 159)

O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste, principalmente, na
fraude com o intuito de lucro (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar
comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 351).

Pune-se, por conseguinte, o crime de estelionato quando demonstrados três
requisitos já citados do tipo objetivo, quais sejam: a fraude, a vantagem ilícita e o
prejuízo alheio.

A fraude constitui-se no meio malicioso, enganoso ou que, de forma artificial,
encene uma pretensão material, mediante objetos e aparatos aptos a enganar. Por
vantagem ilícita, filio-me à tese doutrinária que considera a sua violação com o
simples benefício contrário à ordem jurídica (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código
penal comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

In casu, a falsidade das assinaturas e o induzimento malicioso dos apontadores, em
assinarem as planilhas antes do recebimento da água, constituem o artifício para o
recebimento da vantagem indevida junto à Administração Militar.

Nesse contexto, cito jurisprudência desta Corte Militar:

"EMENTA: APELAÇÃO. "OPERAÇÃO PIPA". ESTELIONATO.
APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. OBTENÇÃO DE
VANTAGEM ILÍCITA. Incorre no tipo previsto no art. 251 do CPM, na
forma continuada do art. 71 do CP, credenciado da Operação Pipa
que apresenta, em diversas oportunidades, planilhas de
abastecimento comprovadamente falsificadas, as quais atestam
fornecimentos de água potável que não ocorreram. Afastadas as
teses da coação hierárquica e do erro de fato por ausência de
condições mínimas para sua incidência na dinâmica dos fatos.
Manutenção da pena-base fixada acima do mínimo cominado e do
aumento proporcional decorrente da continuidade delitiva, tendo em
vista os fatos se revestirem de gravidade, na medida em que
atingiram diretamente moradores carentes de regiões castigadas
pela seca e que dependiam da água potável para sua subsistência.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por unanimidade". (Apelação
7000677-88.2018.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros.
Julgado em 28.2.2019. DJe de 13.3.2019.)

A pena-base foi corretamente aplicada pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar, que considerou como circunstância judicial desfavorável a maior extensão
do dano. De fato, a conduta delitiva atentou contra a Administração Militar, bem
como atingiu as populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam do
abastecimento de água para a sua sobrevivência.

O fornecimento desse bem essencial às populações desfavorecidas em face da
Operação Pipa é um programa social de grande importância para o País e, nessa
circunstância, há necessidade de maior reprimenda penal, conforme já se
manifestou este Tribunal (Apelação 7000141-43.2019.7.00.0000, Rel. Min. Marco
Antônio de Farias, DJe de 10.10.2019).

Em relação à tentativa, reputo que o Decisum a quo foi bastante benevolente, uma
vez que a diminuição fixada em 2/3, máximo permitido pela norma, não se coaduna
com os fatos observados nos autos. O pagamento da prestação de contas só não se
concretizou pela fiscalização do Exército, e a população ficou desabastecida por um
período considerável, o que gerou efetivo prejuízo. Compreendo que a redução
deveria ter alcançado o menor patamar legal.

Concernente à continuidade delitiva, fixada em 1/5, igualmente verifica-se ter
ficado aquém da repreensão devida, uma vez que a fraude foi perpetrada contra
várias Vítimas e não apenas 3, como exposto na Sentença. Nesse contexto, cito
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"[...]
4. É configurada a continuidade delitiva entre os crimes quando
demonstrado que o paciente, utilizando-se do mesmo modus
operandi para a prática dos delitos que ocorreram de modo
contínuo, nos meses de novembro e dezembro de 2014 e dentro do
mesmo contexto fático, pois aproveitou-se da sua condição de
motorista entregador da Empresa Distribuidora de Alimentos
Sublime LTDA. e utilizou do mesmo procedimento para fraudar a
empresa da qual era empregado, bem como seus clientes, ora

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 16/03/2021 17:32:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba76b0d3
vendendo garrafões de água como se próprios fossem, sem fazer a
devida prestação de contas à empresa, fraudando notas fiscais, ora
em detrimento dos clientes da empresa, ao acertar a entrega de
certa quantia de galões, sendo que, de fato, entregava em
quantidade menor. Portanto, constata-se que os delitos se deram
nas mesmas circunstâncias de modo, tempo, lugar e unidade
desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da
prática criminosa a configurar a continuidade delitiva.
5. É entendimento desta Corte Superior que na fixação do quantum
decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código
Penal, deve-se levar em consideração, basicamente, o número de
infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará, no
caso concreto, a fração de aumento (HC n. 407.244/SP, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/10/2017).
Nesse diapasão, consolidou-se o entendimento de que se aplica a
fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6
infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
6. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que, embora impreciso o número exato de eventos delituosos, é
considerado adequada a fixação da fração de aumento no patamar
acima do mínimo nas hipóteses em que o crime ocorreu por um
longo período de tempo (AgRg no REsp n. 1.688.383/DF, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2018).
Na espécie, os crimes teriam sido praticados nos meses de
novembro e dezembro de 2014, porém não há informação precisa
de quantas transações o paciente teria realizado, sabendo-se ao
menos que envolveu três vítimas, sendo uma delas a empresa
empregadora, por mais de uma vez, tanto que teria ocasionado um
prejuízo de R$ 40.979,80 (fl. 48), além de mais dois clientes, sendo
razoável a aplicação da fração intermediária prevista na
jurisprudência de 1/3.
7. Apesar de a nova pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão,
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, de modo que deve ser
mantido o regime inicial semiaberto.
8. Habeas Corpus concedido para reconhecer a continuidade delitiva
entre os crimes do art. 171, § 2º, I, e art. 171, § 2º, IV, ambos do
Código Penal, reduzindo a pena do paciente para 3 anos, 6 meses e
20 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto". (HC
546.360/PB. Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em
5.5.2020. DJe 15.5.2020).

Entretanto, o Recurso é exclusivo da Defesa, não sendo possível aumentar o
quantum aplicado em Primeira Instância.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso defensivo e mantenho inalterada a
Sentença condenatória por seus próprios fundamentos.